Tribunal: TJDFT
Processo: 0739526-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL DO GENITOR. NECESSIDADE. APURAÇÃO DA REAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA GENITORA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Admite-se a quebra do sigilo fiscal para dirimir controvérsia acerca da situação financeira do alimentante, quando as provas produzidas nos autos são insuficientes para demonstrar sua real capacidade contributiva.
2. No caso concreto, mostra inviável o deferimento da quebra de sigilo bancário requerida pela parte adversa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.